Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736724-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: WESLLEY BRITO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1°, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recurso deve ser conhecido parcialmente diante da ausência de interesse recursal do agravante no ponto em que questiona o valor da causa, porquanto o montante atualmente cadastrado para o cumprimento de sentença corresponde exatamente ao valor citado pelo recorrente. 2. Considerando que o executado estava atuando em causa própria e foi devidamente intimado via sistema, descabe falar em afastamento da multa prevista no art. 523, § 1°, do CPC pela ausência de pagamento voluntário integral do débito. 3. Consoante a tese fixada pelo c. STJ no Tema 410, “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. 4. Tendo havido o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o abatimento de parte do crédito exequendo, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, que devem ser arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado. 5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do recorrente, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, sustentando negativa de prestação jurisdicional, por omissão e ausência de fundamentação adequada nos acórdãos que rejeitaram os embargos de declaração, não enfrentando questões relevantes como ausência de capacidade postulatória, vício de representação e premissa fática equivocada; b) artigo 523, §1o, argumentando que a multa foi aplicada com base em premissa fática equivocada, pois não houve citação válida nem atuação em causa própria pelo recorrente, inexistindo procuração nos autos; c) artigo 103, caput e parágrafo único, suscitando nulidade por ausência de capacidade postulatória, pois sociedade de advogados não se confunde com seus sócios, sendo inválida a presunção de representação; d) artigo 1.026, §2o, apontando como indevida a multa aplicada, pois os embargos de declaração opostos tinham nítido caráter de prequestionamento. Invoca divergência jurisprudencial em relação às teses recursais e indica precedentes do STJ e TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada STEPHANIA FILGUEIRA BRITO SILVA, OAB/DF 29.631. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” ((REsp n. 2.104.425/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 103, caput e parágrafo único, 523, §1o, e 1.026, § 2o, todos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o ora recorrente estaria “atuando em causa própria”, e que “o agravante/executado foi devidamente intimado (...) não pagou integralmente o débito, mas apresentou impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 69032084), bem assim que os segundos embargos teriam caráter protelatório (ID 76979272), e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.869.835/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). A concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada STEPHANIA FILGUEIRA BRITO SILVA, OAB/DF 29.631 (ID 78076058). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M